Tribunal: STF
Processo: RE 1487787
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Amazonas, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “EDITAL 001/2018 DA SEPROR/IDAM. IMPETRANTE APROVADO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO MECÂNICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE TORNOU DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, POR PRAZO DETERMINADO, PELA AADES/AM, PARA MESMO CARGO E ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DO CANDIDATO DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. APLICAÇÃO DAS TESES JURÍDICAS DO STF FIRMADAS NO RE 837311 E 658026. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AADES, SEPROR E IDAM. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”



     



    Na minuta, argumenta-se violação do art. 37, IV, da Constituição da República. Em síntese, alega-se que não houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    “(...).



    Pois bem. O impetrante foi aprovado em 2º lugar para o cargo de Engenheiro Mecânico (fl. 94) no concurso ofertado pelo IDAM no ano de 2018, o qual só previa 1 (uma) vaga imediata (fl. 30), cujo resultado final foi homologado. 



    Alega que foi preterido pelo fato de haver contratação temporária para funções de seu cargo no IDAM, por meio do Processo Seletivo n. 006/2020 realizado entre AADES/AM e SEPROR.



    Desde já, ressalto que o presente julgamento leva em consideração que a natureza jurídica da AADES/AM (Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social) é serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, não integrante da Administração Pública direta ou indireta, e que possui como finalidade ‘promover apoio à execução de políticas de desenvolvimento econômico e social’, mediante realização de contratos de gestão com prazo certo, nos termos da lei estadual n. 3.583/2010: 



    (...).



    Sabe-se, ainda, que segundo o artigo 2º do Decreto n. 30.988/2011 (instituidor da AADES), essa atividade de ‘apoio’ pode ser realizada mediante contratação de pessoal a ser utilizado em programas e projetos do governo: 



    (...).



    Referidas normas estão pendentes de juízo de (in)constitucionalidade na ADI n. 4004742-22.2017.8.04.0000, que até o presente momento ainda não foi julgada pelo Plenário desta Corte. Nesse cenário, como ainda não foi analisada a (in)constitucionalidade da matéria, a AADES/AM estaria agindo na legalidade, em tese, por contratar pessoal para execução de programas e projetos do Governo. Por conseguinte, não pode ser concedida a segurança para anulação do Processo Seletivo n. 006/2020/CPSS/AADESAM nos termos como requerido pelo Impetrante, visto que a conduta da AADES/AM teve, ao menos, amparo legal. Já em relação à sua preterição, considero que restou evidenciada. Isso porque a situação retratada nos autos demonstra que a contratação de pessoal realizada pela AADES/AM foi para um programa/projeto do Governo que se confunde com funções próprias de servidores dentro da estrutura da Administração Pública e para o qual existia concurso público em plena validade. Explica-se. A AADES/AM firmou o contrato de gestão n. 01/2020 (fis. 248/254), em 01/07/2020, com o Estado do Amazonas, por meio da SEPROR (Secretaria de Produção Rural), para realização de Programa e Projeto do Governo (fis. 255/310), (...).



    Nesse cenário, entendo que foi comprovado pelo Impetrante que a AADES/AM, enquanto serviço social autônomo instituído pelo Executivo estadual, tem sido utilizada para contratação de pessoal, ainda que por prazo determinado, para execução de funções próprias de instituições da Administração Pública, sendo, no caso concreto, a função de engenheiro mecânico e as atribuições institucionais do IDAM. Assim sendo, de acordo com as teses jurídicas do STF nos precedentes supramencionados, sua mera expectativa de direito se converteu em direito subjetivo a ser nomeado. Ressalto, ainda, que esse mesmo entendimento está sendo adotado por esta Corte de Justiça em casos análogos, nos quais se determinou a imediata nomeação de outros candidatos do mesmo concurso público do SEPROR/IDAM, em razão dos contratos de pessoal realizados pela AADES/AM com a SEPROR, em que o IDAM atua como instituição parceira. 



    (...).



    Pelo exposto, em consonância ao parecer ministerial, concedo parcialmente a segurança para, confirmando a medida liminar já deferida, determinar a nomeação e posse do Impetrante no cargo de Engenheiro Mecânico, no qual foi aprovado mediante o concurso público de edital n. 01/2018 - SEPROR/IDAM. Denego a segurança no que se refere ao pedido de nulidade do Processo Seletivo de Edital n. 006/2020/CPSS/AADESAM. 



    É como voto.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela existência de direito líquido e certo à nomeação diante da ocorrência de preterição imotivada e da contratação de pessoal para o desempenho da função relativa ao cargo objeto do concurso público. 



    O acórdão recorrido, portanto, está alinhado com a orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 837.311, Tema nº 784 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. 1. Conforme tese fixada pelo Plenário do Supremo (Tema n. 784/RG), o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação quando, havendo surgido novas vagas no período de validade do certame, ocorrer preterição de forma arbitrária e imotivada pela Administração. 2. A necessidade de provimento do cargo de Técnico Judiciário – Psicólogo Judicial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais veio a ser demonstrada ante o surgimento de novas vagas durante a validade de concurso público para formação de cadastro de reserva e, sobretudo, em vista do exercício da função por servidora municipal cedida e, em caráter precário e reiterado, pela própria candidata aprovada em primeiro lugar no certame. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para prover parcialmente o recurso extraordinário e restabelecer a sentença de primeiro grau.” (RE 1354409 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 27.02.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS A SEREM PREENCHIDOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício precário, por meio de provimento de cargo em comissão ou celebração de contrato de terceirização, de atribuições próprias do servidor de cargo efetivo para o qual há vagas e concurso público vigente configuraria preterição dos candidatos aprovados, ainda que em número excedente às vagas inicialmente previstas no edital. Caso comprovado que o número de contratações precárias alcançou a posição ocupada pelo candidato no momento da aprovação no respectivo certame, ficaria caracterizada a preterição e garantido o direito subjetivo à nomeação. 3. O Tribunal de origem assentou a existência de contratação de pessoal, a título precário, para o mesmo cargo para o qual a ora recorrida havia sido aprovada em concurso público, o que evidencia sua preterição. De modo que dissentir dessa conclusão demandaria uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 971251 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.09.2016)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca do direito à nomeação exigiria a análise do quadro fático delineado e a interpretação de cláusulas do edital, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que concedeu a segurança às impetrantes. 2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca do direito à nomeação das impetrantes em razão do surgimento de vagas e ocorrência de preterição, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como as cláusulas do edital do certame. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.405.791-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 07.12.2023)



    “Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. 4. Tema 784. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 5. Caso concreto. Preterição não comprovada. Direito líquido e certo não demonstrado. Ausência de prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 38.467-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 13.05.2023) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente